Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-53.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000074-53.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA ETELVINA DIAS SOUZA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA RÉ. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INUNDAÇÃO. FALHA NA OPERAÇÃO DE BARRAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da inundação de residência, causada pela operação da Barragem da Pedra, gerida pela ré. 2. II. Questão em discussão 3. 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso da autora; (ii) no recurso da ré, as preliminares de ausência de dialeticidade, cerceamento de defesa, nulidade da sentença por falta de fundamentação, ilegitimidade passiva e cabimento da denunciação da lide ao Município; (iii) no mérito, a configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária, a existência de nexo causal entre a operação da barragem e o dano, a validade das excludentes de responsabilidade (força maior e fato de terceiro), a comprovação da condição de vítima da autora e a adequação do valor da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O recurso da autora é intempestivo, pois foi interposto três dias após o término do prazo legal de 15 dias úteis, o que impede seu conhecimento. 4. As preliminares suscitadas pela ré/apelante foram rejeitadas. O recurso apresenta dialeticidade. Não há cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova, sendo o acervo documental suficiente para o julgamento. A sentença está devidamente fundamentada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. A concessionária que opera a barragem é parte legítima para responder pelos danos decorrentes de sua atividade, conforme a teoria da asserção, sendo incabível a denunciação da lide ao Município quando se busca introduzir novo fundamento à causa. 5. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, exigindo apenas a prova da conduta, do dano e do nexo causal. A falha operacional na gestão da vazão da barragem, atestada por nota técnica do INEMA, constitui a conduta que estabelece o nexo de causalidade com a inundação. 6. A alegação de chuvas excepcionais não configura força maior, mas fortuito interno, inerente ao risco da atividade. A eventual omissão do Município na fiscalização da ocupação do solo configura, no máximo, concausa que não rompe o nexo causal com a conduta direta da ré. 7. A condição de vítima da autora foi comprovada por declaração da Secretaria Municipal de Assistência Social, documento público que atesta sua residência na área atingida. A ausência de prova do dano material não impede o reconhecimento do dano moral, que é presumido (in re ipsa) em razão da inundação do lar da autora. 8. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais não se mostra excessivo, devendo ser mantido. Os consectários legais foram ajustados de ofício para adequação à Lei nº 14.905/2024. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso da autora não conhecido. Demais preliminares rejeitadas. Recurso da ré não provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil de concessionária de serviço público por danos decorrentes da operação de barragem hidrelétrica é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo. 2. A falha na gestão preventiva da vazão do reservatório, que resulta em liberação abrupta de água e causa inundações, caracteriza nexo de causalidade e afasta as excludentes de responsabilidade de força maior e fato de terceiro. 3. A invasão de residência por enchente configura dano moral in re ipsa, sendo a comprovação da condição de morador em área atingida, por meio de documento público, prova suficiente do fato danoso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º e art. 93, IX; CPC, art. 85, § 11, art. 125, II, art. 355, I, art. 370, art. 373, I, art. 489, § 1º; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 12.334/2010; Lei nº 12.608/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.022.105/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.138.575/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.551.247/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 23.09.2024; STJ, REsp 1.808.079/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06.08.2019; STJ, Súmula 362. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000074-53.2023.8.05.0144, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, MARIA ETELVINA DIAS SOUZA e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, pelas razões adiante expendidas.